Tribunal: TJPA
Processo: 0007640-95.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007640-95.2016.8.14.0012

APELANTE: PAULO HENRIQUE FONSECA DUTRA OU HENRIQUE DUTRA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DOS ARTIGOS 157, § 2º, VII DO CPB - DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – POSSIBILIDADE – PENA BASE AFERIDA EM 07 ANOS DE RECLUSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PRESENÇA DE MODULADORES DESFAVORÁVEIS. CRITERIO DE 1/6 DO STJ. READEQUAÇÃO DA PENA BASE DE 07 ANOS DE RECLUSÃO PARA 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. REU MENOR DE 21 ANOS. DETRAÇÃO EM 01 ANO. PENA EM 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – PLAUSIBILIDADE -
MAJORANTE DO ROUBO. LEI Nº 13.654 /2018.
ABOLITIO CRIMINIS
.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
RETROATIVIDADE PARA BENEFICIAR O RÉU. EXCLUSÃO DA MAJORANTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
De início, necessário observar que a materialidade e a autoria do delito em debate não foram objetos de irresignação defensiva, sequer foram cogitados na peça recursal, tratando-se, por consequência, de matéria incontroversa. Quanto a dosimetria implementada o juízo, atento as circunstâncias judiciais do art. 59 e 68 do CP, aferiu a pena base em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa. Para isso, considerou como desfavoráveis os moduladores dos antecedentes, e das circunstâncias do crime, fato que incrementou a reprimenda em 03 anos de reclusão, além do patamar mínimo, contrariando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesses termos, seguindo a orientação do STJ, a pena base deveria ser acrescida de 08 meses de reclusão, para cada vetor desfavorável. No presente caso concorreram dois moduladores desfavoráveis, que, incontinenti, deve agravar a reprimenda em 16 meses ou 01 ano e 04 meses de reclusão, perfazendo o
quantum
de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa. Por ocasião da segunda fase da dosimetria, observou-se que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, segundo as regras do art. 65, III, “d” do CP, devendo a reprimenda provisória ser detratada em 01 ano de reclusão, permanecendo em 04 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa. Na terceira fase, o juízo aplicou, equivocadamente, a causa de aumento pelo emprego de faca (arma branca), deixando de observar a regra da
novatio legis in mellius,
que fazem referências
aos casos anteriores ou posteriores à Lei 13.654/2018, que retirou do crime de roubo a causa de aumento de pena pelo uso de arma, e anteriores à Lei 13.964/2019, que incluiu, no artigo 157, a majoração de pena por violência ou grave ameaça exercida com o uso de arma branca (parágrafo 2º, inciso VII);

II – Diante do exposto, segue o recorrente condenado às penas de 04 anos e
04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP), e pagamento de 11 dias multa,
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157 do Código Penal;

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PAULO HENRIQUE FONSECA DUTRA, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
09 (nove) anos de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, Inciso VII, do Código Penal. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

A Defesa em suas razões asseverou pela readequação da dosimetria, para que seja adotado a razão de 1/6 para cada modulador desfavorável ao recorrente, além do afastamento da causa de aumento de pena decorrente da utilização de arma branca.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pugnou pela reforma da dosimetria adotada, com o reconhecimento da
atenuante da menoridade, além do afastamento da causa de aumento de pena, decorrente da utilização de arma branca, em face da
novatio legis in melius
da Lei 13.654/18.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
PAULO HENRIQUE FONSECA DUTRA, inconformado com a r. sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Consta da exordial que no dia 12 de julho de 2016, por volta das 00:40 horas da madrugada, o denunciado PAULO HENRIQUE FONSECA DUTRA, após pular o muro da Escola
Francisca Arnord
, com uma faca, roubou da vítima JAEDSON SERRÃO ALVES, um notebook, fato ocorrido no município de Cametá/PA.

A vítima Jaedson encontrava-se trabalhando, ocasião em que o recorrente pulou o muro da escola e rendeu a vítima, ordenando que desligasse o notebook e lhe entregasse. Após a entrega, saiu calmamente, com o objeto. Ato contínuo, diante da desatenção do denunciado, a vítima armou-se de um terçado e o seguiu. Ao se aproximar do Acusado disse para devolver o notebook, quando este armado com uma faca, virou-se, jogando o notebook no chão e partiu para cima de vítima e está, para se defender, desferiu uma facada, no braço do Acusado. Relatou a vítima Jaedson que, apenas se defendeu das agressões do Acusado quando, tentou reaver o seu objeto roubado. Que, após ter atingido o denunciado, este caiu ao chão ferido e não se levantou. Acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que, levou o mesmo para o Hospital. O denunciado
Paulo Henrique Fonseca Dutra
, confessou a autoria delitiva, relatando que, no momento do roubo, estava usando uma touca e portava uma faca.

Na espécie o apelante foi
processado e ao final condenado
às penas de
09 (nove) anos de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, Inciso VII, do Código Penal. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA DOSIMETRIA

De início, necessário observar que a materialidade e a autoria do delito em debate não foram objetos de irresignação defensiva, sequer foram cogitados na peça recursal, tratando-se, por consequência, de matéria incontroversa. Quanto a dosimetria implementada o juízo, atento as circunstâncias judiciais do art. 59 e 68 do CP, aferiu a pena base em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa. Para isso, considerou como desfavoráveis os moduladores dos antecedentes, e das circunstâncias do crime, fato que incrementou a reprimenda em 03 anos de reclusão, além do patamar mínimo, contrariando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De fato, inobstante a discricionariedade do juízo em aferir a reprimenda, esta deve guardar pertinência com o bom senso, segundo se depreende das orientações do STJ, que dentre outros acena
no sentido de que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado, observado seu livre convencimento motivado, certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, o STJ vem consolidando o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.065 - TO (2021/0161604-9. RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA).

Nesses termos, seguindo a orientação
ut supra
, a pena base deveria ser acrescida de 08 meses de reclusão, para cada vetor desfavorável. No presente caso concorreram dois moduladores desfavoráveis, que, incontinenti, deve agravar a reprimenda em 16 meses ou 01 ano e 04 meses de reclusão, perfazendo o
quantum
de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa. Por ocasião da segunda fase da dosimetria, observou-se que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, segundo as regras do art. 65, III, “d” do CP, devendo a reprimenda provisória ser detratada em 01 ano de reclusão, permanecendo em 04 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa. Na terceira fase, o juízo aplicou, equivocadamente, a causa de aumento pelo emprego de faca (arma branca), deixando de observar a regra da
novatio legis in mellius,
que fazem referências
aos casos anteriores ou posteriores à Lei 13.654/2018, que retirou do crime de roubo a causa de aumento de pena pelo uso de arma, e anteriores à Lei 13.964/2019, que incluiu, no artigo 157, a majoração de pena por violência ou grave ameaça exercida com o uso de arma branca (parágrafo 2º, inciso VII).

Na espécie, cediço esclarecer que o delito ocorreu
no dia 12/07/2016, e diante dessa informação, se faz necessário observar que a
entrada em vigor da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do § 2º, do art. 157 , do Código Penal , na atual redação, conforme inciso VII do § 2º-A, do mesmo dispositivo legal, preconizando que a majoração dar-se-á somente pelo emprego de arma de fogo, imperioso o afastamento da causa de aumento , visto que, no presente caso, foi utilizada arma branca (facão) onde se deve considerar que Lei posterior mais benéfica retroage para beneficiar o réu.

Dessa forma, deve ser afastada a causa de majoração prevista no inciso I, § 2º, do art. 157 do CP (uso de arma branca), na terceira fase dosimétrica, em razão da
novatio legis in mellius
, uma vez por se tratar de lei mais benéfica, deve ser de pronto aplicada, desde a sua entrada em vigor, inclusive atingindo fatos pretéritos, ainda que decididos por sentença condenatória com trânsito em julgado, em virtude do princípio da
novatio legis in melius.
No caso em debate, ao ser afastada a majorante uso de arma branca (facão), na terceira fase dosimétrica, necessariamente, deve haver a redução da pena, em razão de não haver mais a aplicação do percentual de metade, permanecendo a pena provisória em
04 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AFASTADA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. I - Tem sido firme o entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça em fixar a pena intermediária entre os limites mínimo e máximo determinados pelo legislador, uma vez que a redação do art. 68 do Código Penal não permite ao Magistrado extrapolar tais marcos, sob pena de se tornar um poder arbitrário; II - Afastado, de ofício, o acréscimo da pena pela majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, haja vista o roubo com emprego de arma branca ter deixado de ser uma hipótese de roubo circunstanciado, pela alteração promovida pela Lei nº 13.654/2018, devendo retroagir para beneficiar o apelante ; III - Apelo conhecido e desprovido. [...] 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMA – Apelação Criminal nº 0005580-62.2017.8.10.0001, Relator Des. Josemar Lopes Santos, 3ª Câmara Criminal, julgado em 22/10/2018)

Na espécie, a pena provisória seguiu aferida em 04 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa, tornando-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Com efeito,
diante do acervo processual, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formam um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação do apelante, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória. Quanto a dosimetria adota, se faz necessário operar-se algumas pontuais modificações na pena base mensurada, além do afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca (faca).

Ante o exposto, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, seguindo
PAULO HENRIQUE FONSECA DUTRA, condenado às penas de
04 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP), e pagamento de 11 dias multa,
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, Inciso VII, do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023